Tribunal: TJDFT
Processo: 0706450-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA. ALIMENTANDA. CONDIÇÕES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MICROEMPREENDEDORA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INCONTROVERSO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.
2. Com o término do vínculo matrimonial, o pensionamento alimentar entre ex-cônjuges depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
3. Segundo determina o art. 1.699 do Código Civil, uma vez fixados os alimentos, se “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
4. Restando comprovado nos autos que a alimentanda exerçe atividade comercial como microempreendedora individual, fato que, embora não autorize a exoneração da obrigação alimentar, porquanto não consta dos autos o valor auferido com tal atividade, e, por conseguinte, se suficiente a ensejar a própria mantença, podendo-se, todavia, inferir que dela se obtenha algum lucro, possibilita a redução do percentual para 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos do apelante, considerando o binômio necessidade/possibilidade, sem que se onere excessivamente o alimentante.
5. Apelação cível conhecida e provida.